Tribunal: TJBA
Processo: 0014257-48.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014257-48.2010.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ETHNIC BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária por falta de interesse de agir (baixo valor), com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante alega omissão no julgado quanto ao valor real da dívida consolidada e violação ao princípio da não surpresa, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC), especificamente quanto à aplicação dos critérios de extinção da execução fiscal e à alegada necessidade de prévia intimação, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para reexame da causa ou reforma do julgado por inconformismo da parte.

O acórdão vergastado abordou integralmente a tese jurídica aplicável, fundamentando a extinção da execução fiscal na ineficiência da recuperação do crédito de baixo valor e na jurisprudência vinculante do STF (Tema 1184), inexistindo a omissão apontada.

O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos superiores opera-se de modo ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a decisão recorrida tenha enfrentado a tese jurídica central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184.
STJ - AREsp: 2516118, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 15/04/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0014257-48.2010.8.05.0201
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
ETHNIC BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01